Tribunal: STF
Processo: HC 84046
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS
 E SUA POSTERIOR REUNIÃO PARA PROLAÇÃO DE UMA ÚNICA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA.
PRECEDENTES.
Inexiste nulidade do feito por violação dos princípios
 da ampla defesa e do contraditório. A condenação baseou-se em amplo
 conjunto probatório, composto de depoimento de testemunhas tanto
nos autos principais como nos autos desmembrados, gravações
telefônicas licitamente realizadas pela vítima e reconhecimento
fotográfico e pessoal. Art. 566 do Código de Processo Penal.
Habeas corpus indeferido.